Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-70.2016.8.11.0025
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-70.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO PRETO - CNPJ: 23.114.258/0001-14 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), DONIZETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 008.128.221-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ART. 1.003, §5o DO CPC -
PROTOCOLO FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.” (N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

2. Protocolo fora do prazo, recurso intempestivo.

3. Recurso não conhecido, diante de sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO PRETO,
contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína,
M.M. Fabio Petengill
, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental no 1000724-70.2016.811.0025, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os pedidos vertidos na exordial, condenando a Associação requerida à recompor a área degradada apresentando PRAD no órgão ambiental competente no prazo de 90 (noventa) dias.

Também condenou a Associação requerida à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição da vegetação nativa no montando de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e pelos danos morais coletivos o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMDEMA, criado pela Lei Municipal n° 864/2006.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público - Id. 39264456.

Em suas razões recursais, a Associação Apelante argui a falta de interesse de agir, pois as provas dos autos não teriam comprovado danos ao meio ambiente ou a sua extensão.

Sustenta que o juízo seria incompetente para o julgamento da matéria, visto que o dano teria ocorrido em região do bioma amazônico e o órgão de fiscalização com atribuição para apurar seria o IBAMA, autarquia federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

No mérito, argumenta que inexiste prova capaz de comprovar o nexo de causalidade e a materialidade dos fatos. Alega que o valor da condenação foi exorbitante e que não há fundamento para indenização por danos morais e materiais, e por fim, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e subsidiariamente pleiteia seja reduzido o
quantum
indenizatório da indenização por dano moral e material - Id. 39264465.

O Apelado ofertou Contrarrazões, arguindo a intempestividade do recurso de Apelação e o não conhecimento, após, combateu pontualmente os argumentos defensivos, e no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume - Id. 39264469.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador
Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
opinou pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua intempestividade. Contudo, não sendo este o entendimento, que seja desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos - Id. 71122982.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos postulados na inicial.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não comporta conhecimento, em razão de sua intempestividade.

Cediço que o art. 1.003 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos de apelação devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Destaquei

In casu
, a sentença foi proferida em 06/11/2019 e publicada na mesma data – Id. 39264456, após, interpostos recurso Embargos de Declaração em 18/11/2019 – Id. 39264458, e proferida sentença em 22/01/2020 – Id. 39264460, seguido do recurso de Apelação interposto em 27/02/2020 – Id. 39264465.

Todavia,
o protocolo do recurso somente ocorreu em 27/02/2020,
ou seja,
após o decurso do prazo recursal,
conforme relato em certidão – Id. 39264466.

Logo, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE CAVIDADE OCULAR - APELO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.
(N.U 0002721-54.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS — ARTIGO 1.003, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO. É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de
ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso
. Recurso não provido. (N.U 1001708-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).
Negritei

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
,

uma vez que intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021